Tribunal: CARF
Processo: 14041.000344/2004-89
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: BIANCA FELICIA ROTHSCHILD
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-11-10
Data de publicação: 2021-01-28

Ementa:

Inteiro teor:
S1-C 3T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
14041.000344/2004-89
Recurso
Voluntário
Resolução no
1301-000.865 – 1a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma
Ordinária
Sessão de
10 de novembro de 2020
Assunto
DILIGENCIA
Recorrente
TELE CENTRO OESTE CELULAR PARTICIPAÇÕES S.A.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Resolvem os membros do Colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento em diligência, nos termos do voto da Relatora.

(documento assinado digitalmente)
Heitor de Souza Lima Junior - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Bianca Felicia Rothschild - Relatora

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Giovana Pereira de Paiva
Leite, José Eduardo Dornelas Souza, Sergio Abelson (suplente convocado(a)), Lucas Esteves
Borges, Bianca Felícia Rothschild e Heitor de Souza Lima Junior (Presidente). Ausente o
Conselheiro Lizandro Rodrigues de Sousa.

Relatório
Inicialmente, adota-se o relatório da decisão recorrida, o qual bem retrata os
fatos ocorridos e os fundamentos adotados até então:
Em 15/12/2004, foi lavrado auto de infração do IRPJ, atinente aos 3° e 4°
trimestres do ano-calendário 1999, cujo crédito tributário perfaz o montante de R$
5.804.593,19, assim discriminado (fls. 02/08):
a) imposto R$ 2.210.800,52;
b) juros de mora (calculados até 30/11/2004) R$ 1.935.692,29;
c) multa de oficio (75%) R$ 1.658.100,38.
Total: R$ 5.804.593,19.
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 14041.000344/2004-89
Fl. 1019
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 da Resolução n.o 1301-000.865 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 14041.000344/2004-89

Infrações imputadas:
1) — GLOSA DE PREJUÍZOS COMPENSADOS INDEVIDAMENTE —
SALDOS DE PREJUÍZOS INSUFICIENTES. Fato gerador 30/09/1999 — Valor
Tributável R$ 521.773,30. Enquadramento legal: RIR/99, arts. 247, 250 —111, 251 -
§ único, 509, 510 e 511 e IN SRF 11/96, art. 36, caput, e §§.
2) — FALTA DE RECOLHIMENTO DE PARTE DO IMPOSTO A PAGAR
INFORMADO NA DIPJ. DÉBITO NÃO CONFESSADO EM DCTF. Fundamento
legal: RIR/99, arts. 841, I, III e IV. Valor do imposto a pagar: a) quanto ao fato
gerador de 30/09/1999, R$ 1.989.029,57 ; b) quanto ao fato gerador de 21/12/1999, R$
91.327,63.
O sujeito passivo tomou ciência do auto de infração, por via postal, em
17/12/2004, conforme Aviso de Recebimento à fl. 38; apresentou impugnação em
17/01/2005 às fls. 40/48, juntando, ainda, os documentos às fls. 49/94.
Consta da impugnação, em síntese, o seguinte:
1) — Preliminar de decadência do direito da Fazenda Pública exigir crédito
tributário relativos a períodos anteriores a dezembro de 1999: que, desde a edição da
Lei n° 8.383/91, o IRPJ sujeita-se a lançamento por homologação; que a decadência
do direito de lançar eventuais diferenças opera-se em cinco anos, prazo contado a
partir do fato gerador, consoante art. 150, § 4°, do CTN; que, ao tempo da autuação
combatida, a impugnante estava sujeita ao regime de recolhimento trimestral do IRPJ;
que o marco inicial para contagem do prazo decadencial, na hipótese, é o término do
trimestre a que se refere o tributo objeto de lançamento. Quanto à questão do IRPJ ser
um tributo sujeito a lançamento por homologação, o sujeito transcreve, nesse sentido,
diversos precedentes da jurisprudência administrativa (Acórdãos do 1° CC e suas
câmaras); que tendo a impugnante tomado ciência do auto de infração em 17/12/2004,
os valores lançados em relação aos períodos anteriores a 17/12/1999 encontram-se
decaídos, segundo o entendimento da impugnante.
2) No mérito:
2.1) Da ilegalidade de limitar-se a compensação de prejuízos não-operacionais
com lucro fiscal operacional. O conceito de renda: em relação à infração imputada
"compensação indevida de prejuízo fiscal não operacional com lucro fiscal
operacional, que não pode prevalecer tal entendimento do Fisco, sob pena de
desnaturar-se o conceito de renda e, por conseqüência, atentar-se contra o CTN e
contra a CF; que renda, conforme entendimento uníssono da doutrina e da definição
legal do art. 43 do CTN, consiste em acréscimo patrimonial. Na ausência de tal
acréscimo inexiste renda e, por tal razão, não há que se falar em IR, por inocorrência
de seu fato gerador; que, de modo injustificado, quando o prejuízo refere-se a período
distinto daquele em que foi apurado o lucro a ser compensado, pretende o Fisco
limitar tal compensação, impondo que a mesma só se dê entre resultados de mesma
natureza; que não há justificativa para tal entendimento, uma vez que todo prejuízo
implica redução de patrimônio, devendo necessariamente ser considerado no momento
de apuração da renda auferida, fato gerador do IRPJ; que apesar de tal limitação
encontrar-se prevista na Lei n° 9.249/95, trata-se de norma inválida, posto que atenta
contra o conceito de renda do art. 43 do CTN e contra o art. 146, III, "a" da CF , que
exige norma complementar em matéria de definição do fato gerador de tributos; que a
natureza não operacional de determinado prejuízo não o descaracteriza; que impedir a
compensação desse prejuízo com eventual lucro operacional implica em autorizar a
União a tributar, por meio do IR, a receita do contribuinte, em claro atentado a CF,
que delimita, como fato gerador do IR, a renda e contra o CTN, que conceitua renda
como acréscimo patrimonial;
Fl. 1020
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 da Resolução n.o 1301-000.865 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 14041.000344/2004-89

2.2) — Do recolhimento integral do tributo devido: em relação à infração
imputada insuficiência de recolhimento do IRPJ, cujo débito foi declarado na DIPJ e
não foi objeto de confissão na DCTF, que tal infração não pode prevalecer; que o
agente do Fisco baseou-se unicamente na divergência de informações prestadas pelo
contribuinte; que o Auditor-Fiscal não verificou se a diferença encontrada fora objeto
de pagamento; que mero equívoco em declaração não é capaz de ensejar a cobrança de
tributo, sendo imprescindível que se verifique a efetiva insuficiência dos valores
recolhidos; que, no presente caso, todos os valores exigidos a título de insuficiência de
recolhimento/declaração foram objeto de pagamento, seja por meio de compensação
com o IRRF (aplicação financeira), seja por meio de compensação com o IRRF (retido
por órgão público), seja por meio de recolhimento por DARF; que a propósito:
a) o montante de IRPJ a pagar R$ 1.989.029,57 informado na DIPJ 2000 -
referente ao terceiro trimestre de 1999 -, foi objeto de compensação com valores
referentes ao IR sobre aplicações financeiras retido na fonte (fl. 91); que, por
conseguinte, não pode ser objeto de autuação;
b) que o montante de IRPJ a pagar R$ 91.327,63 informado na DIPJ 2000 —
referente ao quarto trimestre de 1999 - , foi recolhido por meio de dois DARF. O
primeiro, no valor de R$ 30.549,14 (fl. 85) e, o segundo, no valor de R$ 58.454,21 (fl.
86) que totalizam R$ 58.454,21 e que o restante do valor autuado também foi objeto
de pagamento por meio de DARF, conforme será comprovado posteriormente (sic).
Obs: o valor de R$ 91.327,63 — objeto de autuação — refere-se à diferença
entre o IRPJ a pagar R$ 1.062.235,50 informado na DIPJ 2000 (4° trimestre) à fl. 92 e
o valor confessado R$ 970.907,91 em DCTF (fls. 93/94).
2.3) — Da inexibilidade de multa da impugnante por supostas infrações
tributárias praticadas por suas sucedidas: que é assente na doutrina e na jurisprudência
que as empresas sucessoras somente respondem pelas empresas sucedidas, em termos
de multa punitiva, se houver formalização do lançamento antes do ato de
incorporação; que este, também, o entendimento do art. 132 do CTN; que, destarte, a
responsabilidade da sucessora restringe-se apenas aos tributos, não abarcando a multa
aplicada, caso aplicada após a operação de sucessão; que a multa aplicada
anteriormente ao ato de incorporação integra o patrimônio passiva da empresa, sendo
possível, portanto, exigi-la da incorporadora; que, no caso, a multa foi aplicada em
momento posterior à incorporação, não podendo, por tal motivo, ser exigida da
empresa incorporadora, que não tinha conhecimento da irregularidade praticada pela
sucedida. Ainda, nesse sentido, colaciona ou transcreve diversos precedentes, nesse
sentido, da jurisprudência administrativa do Conselho de Contribuintes do Ministério
da Fazenda; que, na presente hipótese, como o ato de incorporação da Telebrasília
Celular S/A pela Tele Centro Oeste Celular Participações S/A deu-se em 26/04/2002,
tendo o Auto de Infração sido lavrado apenas em dezembro/2004, é ilegítima a
exigência da multa lançada.
Por fim, a impugnante pede a improcedência do lançamento fiscal. Ainda,
sucessivamente, pede sejam excluídos dos valores eventualmente remanescentes a
multa cobrada da impugnante. Ademais, protesta por todos os meios de prova em
direito admitidos, em especial por documentação que serão posteriormente localizados
pela impugnante, nos termos do art. 16, § 5° do Decreto n° 70.235/72.

A autoridade de primeira instancia julgou procedente em parte a impugnação
da contribuinte, em acórdão que encontra-se as fls. 116 e segs. e cuja ementa encontra-se abaixo
transcrita:
Fl. 1021
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 da Resolução n.o 1301-000.865 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 14041.000344/2004-89

Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica – IRPJ
Ano-calendário: 1999
PRELIMINAR. DECADÊNCIA. NÃO OCORRÊNCIA
Para lançamento de ofício de diferença de imposto a pagar, o termo a quo do
prazo decadencial é o primeiro dia do exercício seguinte àquele que o
lançamento poderia ter sido efetuado. Aplicação da inteligência dos arts. 149,
V, e 173, I, do CTN.
PREJUÍZOS NÃO OPERACIONAIS DE PERÍODOS ANTERIORES.
LUCRO FISCAL OPERACIONAL DO PERÍODO. GLOSA DE PREJUÍZOS
COMPENSADOS
INDEVIDAMENTE.
SALDOS
DE
PREJUÍZOS
INSUFICIENTES.
NÃO
OBSERVÂNCIA
DA
NATUREZA
DOS
RESULTADOS. LEGISLAÇÃO DE REGÊNCIA. QUESTIONAMENTO
QUANTO À SUA LEGALIDADE E CONSTITUCIONALIDADE:
I Os prejuízos não operacionais, apurados pelas pessoas jurídicas, a partir de 1o
de janeiro de 1996, somente poderão ser compensados com lucros de mesma
natureza, observado o limite previsto no art. 15 da Lei no 9.065, de 20 de junho
de 1995.
II A atividade de lançamento fiscal é vinculada e obrigatória, não compete ao
agente do fisco, seja ele responsável pelo lançamento, seja ele julgador
administrativo do ato administrativo de lançamento, deixar de aplicar a
legislação vigente, sob pena de responsabilidade funcional.
III Não compete ao julgador administrativo conhecer da alegação de
ilegalidade ou inconstitucionalidade da legislação tributária federal, pois tal
competência é monopólio do Poder Judiciário, em face dos princípios da
unidade de jurisdição e da separação dos poderes.
INSUFICIÊNCIA DE RECOLHIMENTO DO IRPJ A PAGAR INFORMADO
NA DIPJ E NÃO CONFESSADO EM DCTF
Em relação à diferença de imposto a pagar do terceiro trimestre de 1999
lançada de ofício, mantém-se a exigência fiscal, pela inexistência de
comprovação, nos autos, de pagamento ou compensação.
Quanto à diferença de imposto a pagar do quarto trimestre de 1999 lançada de
ofício, revisa-se o lançamento para acolher os recolhimentos comprovados,
devendo-se fazer a alocação desses recolhimentos ao débito de imposto
lançado, ficando afastada a multa de ofício em relação ao débito do imposto
extinto pela alocação dos referidos recolhimentos.
SUCESSÃO
SOCIETÁRIA.
INCORPORAÇÃO
DE
EMPRESA.
APLICAÇÃO DE MULTA APÓS A OPERAÇÃO DE INCORPORAÇÃO.
INFRAÇÃO DA SUCEDIDA. RESPONSABILIDADE DO SUCESSOR
PELA MULTA FISCAL. EXIGÊNCIA MANTIDA:
I Sucessão por incorporação da controlada pela controladora importa na
inexorável assunção dos direitos e deveres da sucedida pela sucessora, sejam
passados, presentes e futuros compromissados, nos termos da lei, não cabendo
Fl. 1022
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 da Resolução n.o 1301-000.865 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 14041.000344/2004-89

a exclusão da responsabilidade se os acionistas e administradores se
confundem.
II Ainda que se entenda como excluída a multa de ofício por força do disposto
no artigo 132 do CTN, tal exegese não pode prevalecer quando o controle
efetivo da incorporada e incorporadora pertence ao mesmo grupo econômico.
III Responde o sucessor pela multa de natureza fiscal. O direito dos
contribuintes às mudanças societárias não pode servir de instrumento à
liberação de quaisquer ônus fiscais (inclusive penalidades), ainda mais quando
o negócio jurídico objetiva apenas a redução de custos de empresa do mesmo
grupo societário da empresa sucedida.
PROTESTO PELA APRESENTAÇÃO DE TODOS OS MEIOS DE PROVA
ADMITIDOS EM DIREITO, MORMENTE PROVAS DOCUMENTAIS
Para que seja deferido o pedido de diligência, perícia, produção ou juntada de
outras provas, o requerimento deve, além de demonstrar com fundamentos a
sua necessidade, ser formulado em consonância com o inciso IV e § 1o artigo
16 do Decreto no 70.235/72.
Lançamento Procedente em Parte

O crédito tributário relativo à compensação de prejuízos foi mantido pela DRJ,
assim como o correspondente à diferença identificada no cotejo DIPJ/DCTF do terceiro
trimestre. Quanto à diferença DIPJ/DCTF do quarto trimestre, foi determinada a alocação dos
recolhimentos comprovados (fls. 85/86) ao imposto lançado, além da exclusão da multa de ofício
sobre o “débito de imposto lançado e abatido pela referida alocação”, permanecendo a exigência
quanto ao saldo remanescente.
Cientificada do acórdão em 15/02/2007 (fls. 125), a interessada interpôs o
recurso no dia 16/03/2007 (fls. 182), acompanhado de relação de bens e direitos para
arrolamento (fls. 238).
Suscitou preliminar de decadência do direito de constituição do crédito
tributário relativo ao terceiro trimestre de 1999, com base nas disposições do art. 150, § 4o, do
CTN.
No mérito, considerou ilegal a limitação à compensação de prejuízos não
operacionais. Assegurou ter havido pagamento integral do tributo devido nos meses de setembro
e dezembro de 1999, seja por meio de DARF, seja por meio de compensação.
Sustentou que as empresas sucessoras só respondem pelas multas decorrentes
de infrações tributárias praticadas por empresas sucedidas na hipótese de formalização do
lançamento ocorrida antes do ato de incorporação, o que não ocorreu no caso deste processo. O
ato de incorporação da Telebrasília Celular S/A pela Tele Centro Oeste Celular Participações
S/A se deu em 26/04/2002 (fls. 67/73) enquanto o auto de infração foi lavrado em dezembro de
2004.
Tendo em vista a declaração de inconstitucionalidade pelo STF da exigência de
arrolamento para seguimento do recurso, a recorrente requereu a liberação do bem arrolado (fls.
276).
Fl. 1023
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 da Resolução n.o 1301-000.865 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 14041.000344/2004-89

Os autos foram encaminhados à unidade de origem para realização de
diligência por meio da Resolução no 10102.665/2008 (fls. 297), retornando instruído com a
informação fiscal de fls. 328.
Tendo em vista o não atendimento à Resolução, os autos foram novamente
encaminhados à unidade de origem para realização de diligência por meio da Resolução no
1103000.095/2013 (fls. 373).
Cientificada da Resolução no 1103000.095/2013 (fls. 373), a interessada
ofereceu esclarecimentos dia 19/03/2015 (fls. 516), retornando os autos instruídos com a
informação fiscal de fls. 596.
Em sessão de julgamento de 20 de novembro de 2018, esta mesma Turma,
porém com composição diversa, decidiu converter o processo em nova diligencia (Res. 1301-
000.630 CARF – e-fls. 634) nos seguintes termos :

O auditor fiscal responsável na Superintendência da Receita Federal da 1a
região Fiscal ofereceu as seguintes informações fiscais (e-fls. 645):

Fl. 1024
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 da Resolução n.o 1301-000.865 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 14041.000344/2004-89

Cientificada da Resolução, a interessada ofereceu esclarecimentos (e-fls. 988),
retornando os autos instruídos a este colegiado para apreciação.
É o relatório.

Voto
Conselheira Bianca Felicia Rothschild, Relatora.
Recurso Voluntário
Recurso Voluntário
Admissibilidade
O Recurso Voluntário é tempestivo e estão reunidos os demais requisitos de
admissibilidade, portanto dele conheço.
Fatos
Em 15/12/2004, foi lavrado auto de infração do IRPJ (e-fl. 5), atinente aos 3° e
4° trimestres do ano-calendário 1999, cujas infrações imputadas foram:
1) — GLOSA DE PREJUÍZOS COMPENSADOS INDEVIDAMENTE —
SALDOS DE PREJUÍZOS INSUFICIENTES - compensação indevida do lucro real do 3o
trimestre de 1999 com prejuízo fiscal do 2o trimestre de 1999, eis que os prejuízos não
operacionais não poderiam ser compensados com lucros operacionais em exercício fiscal
posterior ao de sua apuração (natureza fiscais diferentes). Valor Tributável R$ 521.773,30.
Fl. 1025
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 da Resolução n.o 1301-000.865 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 14041.000344/2004-89

2) — FALTA DE RECOLHIMENTO DE PARTE DO IMPOSTO A PAGAR
INFORMADO NA DIPJ. DÉBITO NÃO CONFESSADO EM DCTF - falta de recolhimento de
IRPJ nos 3o e 4o trimestres de 1999, considerando-se que o valor declarado para tais períodos de
apuração na DIPJ ultrapassava os montantes declarados em DCTF. Valor do imposto a pagar: a)
quanto ao fato gerador de 30/09/1999, R$ 1.989.029,57 ; b) quanto ao fato gerador de
21/12/1999, R$ 91.327,63.

Em sua impugnação, a contribuinte alega os seguintes argumentos:
1. Decadência
2. Ilegalidade de limitar-se a compensação de prejuízos não operacionais
3. O recolhimento integral do tributo devido
Fl. 1026
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 da Resolução n.o 1301-000.865 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 14041.000344/2004-89

4. Inexigibilidade de multa por supostas infrações tributárias praticadas por
suas sucedidas
A autoridade de primeira instancia julgou procedente em parte a impugnação
da contribuinte. O crédito tributário relativo à compensação de prejuízos foi mantido pela DRJ,
assim como o correspondente à diferença identificada no cotejo DIPJ/DCTF do terceiro
trimestre.
Quanto à diferença DIPJ/DCTF do quarto trimestre, foi determinada a alocação
dos recolhimentos comprovados (fls. 85/86) ao imposto lançado, além da exclusão da multa de
ofício sobre o “débito de imposto lançado e abatido pela referida alocação”, permanecendo a
exigência quanto ao saldo remanescente.
Diligencia
Entendo que o processo não se encontra maduro para julgamento, posto que a
ultima diligencia requerida através da Res. CARF 1301000.630 de 20 de novembro de 2018 (e-
fls. 634 e segs) não foi atendida a contento. A autoridade fiscal responsável se limitou a
mencionar as Dirfs constantes no sistema informatizado da Receita Federal, assim como algumas
poucas informações, sem se posicionar em relação aos documentos acostados pelo contribuinte,
se os mesmos comprovariam que o IRPJ devido teria sido compensado com IRRF de aplicações
financeiras e órgãos públicos e via DARF.
Vale ressaltar que segundo o art. 29 do Decreto no 70.235/72, a autoridade
julgadora, na apreciação da prova, formará livremente sua convicção, podendo determinar as
diligências que entender necessárias.
Longe de se discutir questões de ordem hierárquica, fica evidente que o
legislador deixou suficientemente claro que uma vez decidido pelos órgãos julgadores a
necessidade de diligência, deveria a autoridade fiscal incumbida de sua realização proceder
conforme a decisão. É possível que o Auditor Fiscal responsável pela diligência, ou melhor, pela
não realização da diligência, não tenha ciência da legislação mencionada.
Esclarece-se que não se solicitou qualquer decisão em matéria de direito, mas
simplesmente a análise dos elementos de fato trazidos aos autos pela recorrente a fim de
esclarecer pontos importantes ao convencimento dos julgadores.
Esperava-se, portanto, que a autoridade de origem procedesse conforme
determinado pela turma julgadora, determinação essa que emana de poder advindo de lei (art. 29
do Decreto no 70.235/72).
Desta forma, resgato o ponto a ser esclarecido:
Do recolhimento integral do tributo devido
Alega a Recorrente que o agente do Fisco baseou-se unicamente na divergência
de informações prestadas pelo contribuinte; que o Auditor-Fiscal não verificou se a diferença
encontrada fora objeto de pagamento; que mero equívoco em declaração não é capaz de ensejar a
cobrança de tributo, sendo imprescindível que se verifique a efetiva insuficiência dos valores
recolhidos; que, no presente caso, todos os valores exigidos a título de insuficiência de
recolhimento/declaração foram objeto de pagamento, seja por meio de compensação com o IRRF
(aplicação financeira), seja por meio de compensação com o IRRF (retido por órgão público),
seja por meio de recolhimento por DARF.
3o trimestre de 1999
Fl. 1027
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 da Resolução n.o 1301-000.865 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 14041.000344/2004-89

Alega a Recorrente que o "Fisco fundamenta sua autuação, ainda, na
insuficiência de recolhimento ou declaração, posto que há divergência entre os valores
informados na DIPJ e o que foi declarado pela sucedida da Recorrente na DCTF. (...) Ora,
mero equívoco em declaração não é capaz de ensejar a cobrança do tributo, sendo
imprescindível, para que o mesmo seja exigido, que se verifique a efetiva insuficiência dos
valores recolhidos". (fl. 207)
Defende, ainda, que o montante de IRPJ a pagar R$ 1.989.029,57 informado na
DIPJ 2000 - referente ao terceiro trimestre de 1999, foi objeto de compensação com valores
referentes ao IR sobre aplicações financeiras retido na fonte e pagamento via DARF.
Neste sentido, a Recorrente traz a baila, em sede de recurso voluntário,
documentos que comprovariam a incidência e recolhimento do imposto de renda retido na fonte.
Neste sentido, colaciona aos autos às fls. 279 e segs (docs 06 a 08 do Recurso
Voluntário) extratos bancários de aplicações financeiras, informe de rendimentos e demais
documentos de natureza similar que comprovariam os seguintes valores:

IRRF abr/99:

IRRF mai/99:

IRRF jun/99:

Entendo, em homenagem ao princípio da verdade material, que deve-se
conhecer a prova documental complementar apresentada no recurso voluntário que guarda
relação com a matéria litigiosa controvertida desde a impugnação.
Desta forma, solicito, novamente, que os documentos acostados às fls. 279 e
segs sejam analisados pela unidade de origem se o montante de IRPJ a pagar R$ 1.989.029,57
Fl. 1028
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 da Resolução n.o 1301-000.865 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 14041.000344/2004-89

informado na DIPJ 2000 - referente ao terceiro trimestre de 1999, foi objeto de compensação
com valores referentes ao IR sobre aplicações financeiras retido na fonte e pagamento via
DARF, conforme mencionado pela Recorrente.
Por essa razão, voto por converter o julgamento em diligência a fim de que a
autoridade fiscal designada para sua realização:
1.
Analise, diante da documentação acostada aos autos e constante dos sistemas
informatizados da Receita Federal, se o montante de IRPJ a pagar R$ 1.989.029,57 informado na
DIPJ 2000 - referente ao terceiro trimestre de 1999, foi objeto de compensação (extinção) com
valores referentes ao IR sobre aplicações financeiras retido na fonte e pagamento via DARF.
2.
Analise, diante da documentação acostada aos autos e constante dos sistemas
informatizados da Receita Federal, se os rendimentos de aplicações financeiras, que suportaram
as retenções, foram integrados a base de cálculo do imposto apurado, sendo oferecidos à
tributação regular naquele período.
3.
ao final, elabore Relatório de Diligência conclusivo com as informações ora
solicitadas.
Para tanto, e havendo necessidade, a autoridade fiscal poderá intimar o
contribuinte a apresentar documentos complementares e esclarecimentos adicionais antes de
elaborar o relatório ora requerido.
Poderá ainda a autoridade fiscal apresentar os esclarecimentos que julgar
necessários à melhor análise de tais fatos.
Ao final, a Recorrente deverá ser cientificada do resultado da diligência,
abrindo-se prazo de 30 dias para que, querendo, manifeste-se sobre seu conteúdo (art. 35,
parágrafo único, do Decreto no 7.574/2011).
Após o cumprimento dos procedimentos ora requeridos, os autos devem
retornar ao CARF para prosseguimento do julgamento.

(assinado digitalmente)
Bianca Felícia Rothschild.

Fl. 1029
DF CARF MF
Documento nato-digital